Tribunal: TJSP
Processo: 2273811-43.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r no 183, de 18 de janeiro de 2019; Lei no 1.646, de 29 de janeiro de 2020; Lei Complementar no 194, de 02 de junho de 2021, todos do Município de Floreal – Normas que estabelecem revisão anual das remunerações dos agentes políticos (Vereadores, Secretários, Vice-Prefeito e Prefeito), vinculados aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais – Inadmissibilidade – Violação também da regra da anterioridade da legislatura e do princípio da moralidade administrativa – Vedação se aplica também aos agentes políticos do Poder Executivo - Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.192 (RE 1.344.400), em que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento quanto à impossibilidade de revisão geral anual do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito – Artigos 111, 115, incisos XI e XV e 144 da Constituição do Estado - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2273811-43.2021.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'Agentes políticos do Poder Executivo Municipal', constante nos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 183, de 18 de janeiro de 2019; Lei no 1.646, de 29 de janeiro de 2020; Lei Complementar no 194, de 02 de junho de 2021, todos do Município de Floreal – Normas que estabelecem revisão anual das remunerações dos agentes políticos (Vereadores,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'Agentes políticos do Poder Executivo Municipal', constante nos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 183, de 18 de janeiro de 2019; Lei no 1.646, de 29 de janeiro de 2020; Lei Complementar no 194, de 02 de junho de 2021, todos do Município de Floreal – Normas que estabelecem revisão anual das remunerações dos agentes políticos (Vereadores, Secretários, Vice-Prefeito e Prefeito), vinculados aos índices de revisão anual aplicáveis aos servidores públicos municipais – Inadmissibilidade – Violação também da regra da anterioridade da legislatura e do princípio da moralidade administrativa – Vedação se aplica também aos agentes políticos do Poder Executivo - Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.192 (RE 1.344.400), em que o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento quanto à impossibilidade de revisão geral anual do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito – Artigos 111, 115, incisos XI e XV e 144 da Constituição do Estado - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos.